Tribunal: TJDFT
Processo: 0749736-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749736-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: SUELI ROVERE REIS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, contra decisão negou seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no REsp 1.370.191/RJ (Tema 936). Para tanto, afirma que a Caixa Econômica Federal – CEF tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, na qualidade de patrocinadora do plano de previdência privada, sendo assim, corresponsável pelo custeio. Ao final, requer o provimento do agravo interno, a fim de se admitir o recurso especial. Contrarrazões à ID 68897956. Em detida análise dos autos, constata-se que a matéria tratada no Tema 936 não foi devidamente prequestionada. Dessa forma, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 66759423, tão somente no que diz respeito ao apelo especial, e passo à nova análise do recurso de ID 66399135, declarando prejudicado o agravo de ID 67980600. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÃO DIFERENTE ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MIGRAÇÃO DE PLANO E TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PARIDADE DE GÊNERO. TEORIA DOS IMPACTOS DESPROPORCIONAIS. NECESSIDADE DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte autora requereu a equiparação de gênero no contrato de previdência complementar proporcional ao tempo de serviço, pois alegou perceber valor aquém do devido. A sentença condenou a FUNCEF ao implementar o pagamento do suplemento de aposentadoria utilizando o mesmo critério imposto aos homens, além do pagamento das prestações pagas a menor, respeitada a prescrição quinquenal. Em sede de apelação, a fundação pleiteia a manutenção do benefício conforme concessão originária, obedecendo o contrato e a composição atuarial do fundo, além da distinção entre o caso dos autos com o paradigma do Tema 452 do STF. 2. A decadência consiste na perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado prazo. Na decadência, o objetivo é o exercício do direito potestativo, não a sua exigibilidade, esta última é própria da prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. 3. A teor do enunciado 291 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. Ademais, este enunciado foi confirmado com a edição pela Súmula n. 427: "a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento". Prejudicial de mérito rejeitada. 4. Considerando a adoção de plano de previdência privada complementar por parte de trabalhadora, que na ocasião do encerramento do contrato de trabalho recebe benefício inicial de aposentadoria em percentual inferior ao estabelecido em regulamento para trabalhador do sexo masculino, vislumbra-se nítida ofensa ao princípio da isonomia. Tema n. 452 do STF. 5. A inconstitucionalidade em questão não pode ser permitida no ordenamento jurídico e nem deve prosperar diante de migrações do plano de previdência ou adesões aos termos de saldamento do benefício previdenciário, pois o tempo de contribuição menor das mulheres visam minorar os impactos enfrentados pela desigualdade de gênero, evidenciando a vontade do constituinte em propiciar a igualdade material entre homens e mulheres. 6. Segundo o voto vencedor no aresto paradigma, incide ao caso a teoria do impacto desproporcional, segundo a qual são condenadas por violação ao princípio da igualdade material aquelas regras que resultem em efeitos nocivos e especialmente desproporcionais em grupos vulneráveis. A declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do contrato é consequência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que incide para fazer valer a diferenciação constitucional mais benéfica às mulheres, independentemente da espécie contratual e da natureza pública ou privada do regime jurídico previdenciário. 7. A Constituição Federal não faz menção à complementação do custeio, pois as mulheres contribuíram nos mesmos percentis pagas pelos homens, sendo ilegítimo o critério de diferenciação defendido em sede de apelação. 8. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldamento, em virtude de migração, não importa em transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos de plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Aliás, a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas. 9. Precedentes: Acórdão 1745093, 07034434020238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023; Acórdão 1716354, 07215056520228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023; Acórdão 1710335, 07303213620228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. 10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 178, inciso II, do Código Civil, defendendo que a alteração do percentual de complementação de aposentadoria requerida é uma alteração unilateral do termo contratual firmado entre as partes, do qual a recorrida e o próprio acórdão afirmam estar eivado de vício. Assevera que a ação discute o próprio fundamento no qual a relação jurídica entre recorrida e a FUNCEF se embasa, o que faz incidir a decadência do fundo de direito. Afirma, ademais, que ainda que fosse o caso de se interpretar como marco decadencial a última migração realizada pela recorrida, também já havia decaído o seu direito, porquanto ocorreu por último em agosto de 2006, ao passo que a ação foi ajuizada em 30.12.2022; c) artigo 840 do CC, sustentando que a recorrida migrou para o REG/REPLAN Saldado), de forma totalmente voluntária, ocorrendo, assim, transação de direitos. Destaca que a questão sobre migração de plano de benefícios de previdência complementar se encontra pacificada pelo Tema 943/STJ. Argumenta que, ao contrário da situação fática apreciada no Tema 452 do STF, a recorrida se aposentou e posteriormente optou pela migração de plano de benefícios, modificando as regras pré-estabelecidas, o que representa distinção que enseja a inaplicabilidade do Tema 452 do STF; d) artigos 6o da Lei Complementar 108/2001, 1o da Lei Complementar 109/2001, expondo que a matéria difere da questão enfrentada no REsp 1.370.191/RJ, que fixou a tese do Tema 955/STJ, e que não houve a prévia formação de reserva matemática para dar efetividade ao decidido no acórdão, não podendo a recorrente efetuar o pagamento da complementação de aposentadoria em quantia superior ao guardado pela recorrida. Por fim, pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Estefânia Viveiros (OAB/DF 11.694). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.” (REsp n. 2.096.177/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). O apelo não reúne condições de prosseguir, ainda, quanto à indicada violação aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a reiterada jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em segundo lugar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ALEGAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 2. Declarada a inconstitucionalidade em repercussão geral, mostra-se inviável o reexame da questão em recurso especial, notadamente pela eficácia vinculante da decisão. 3. "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1o/09/2015). 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe dar trânsito ao recurso no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o e 6o, ambos da Lei Complementar 108/01, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula 211 do STJ). (AgRg no AREsp n. 2.533.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). Por fim, quanto ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 955 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014